Tribunal: TJDFT
Processo: 0746235-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746235-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SANDRA GORAYEB D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de salário dos executados, proferida na ação ordinária no processo n. 0746235-12.2023.8.07.0000 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). Ao apreciar o pedido de concessão de tutela antecipada recursal, esta Relatoria deferiu em parte o pedido “para admitir (por ora) a constrição de 8% (oito por cento) da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório, para a minoração do percentual, caso efetivamente comprovado o comprometimento ao mínimo existencial” (id 53044962). A parte agravada, em contrarrazões, pede a suspensão do julgamento do agravo de instrumento (id 53115414). Peticiona para que seja o agravo "sobrestado, em virtude de existir outra ação em grau de recurso, onde se definirá o que realmente a executada está devendo ao Banco." Junta alguns documentos. Intimado, o agravante manifestou-se no id 54812926, no sentido de que “O sobrestamento deste agravo e da execução no 0717375-95.2023.8.07.0001 não merece resguardo do Tribunal, tendo em vista ser um tema pacificado no STJ, nos termos da súmula no 380: ‘A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.’ Ou seja, o processo no 0706196-67.2023.8.07.0001 é uma revisão contratual que não impede a mora do devedor/executado com suas consequências lógicas, como, por exemplo, negativação e execução.” Efetivamente, não há motivos para se determinar o sobrestamento do julgamento do presente agravo de instrumento. Como bem arrazoado pelo agravante, o fato de haver a propositura de demanda visando à revisão de cláusulas contratuais, por si só, não interfere na regular configuração da mora do devedor, nos termos do enunciado 380 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Caso seja do interesse da parte devedora, deverá propor ou deduzir a pretensão pela via processual adequada para tanto. A pretendida suspensão do julgamento do agravo implicaria indevida concessão de tutela de urgência em benefício da parte agravada, sem amparo em qualquer determinação de instância judiciária superior, o que não guarda compatibilidade com os procedimentos regularmente previstos no ordenamento, tampouco com os requisitos recursais de admissibilidade. No mais, ressalte-se, a título argumentativo, não existirem elementos de prova de que a sentença - que ainda pode sofrer reforma em razão da apelação interposta, ainda pendente de julgamento - afete diretamente a relação em discussão no presente agravo. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se. Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator